Tribunal: TJDFT
Processo: 0752732-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752732-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: FERNANDO FERREIRA CUNHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela antecipada antecedente interposto por FERNANDO FERREIRA CUNHA referente ao processo no 0721830-17.2025.8.07.0007, em sede de apelação interposta pelo requerente. Adoto o relatório da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga: “Trata-se de embargos de terceiro opostos por FERNANDO FERREIRA CUNHA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Alega o embargante que desde 08 de Novembro de 2016 exerce a posse direta, mansa e pacífica sobre o imóvel penhorado na execução (Apartamento 204, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF - matrícula 42.131 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF). Sustenta que a posse foi adquirida por meio de acordo informal com o proprietário do imóvel (já falecido). Intimado para juntar aos autos documentos que evidenciem que, de fato, exerce a posse do imóvel, o embargante acostou aos autos a sentença da ação de despejo (ID 247861117), ajuizada por ESPÓLIO DE RONNIE VON FERNANDES ADORNO em face do embargante, na qual o juiz apenas reconheceu que não existiu um contrato de locação entre as partes, mas tão somente um contrato de comodato verbal, e, por ser tratar de contrato gratuito, não seria possível o ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento. Além disso, o embargante informou o ajuizamento da ação de usucapião (autos no 0702761-84.2025.8.07.0011 em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante) para reconhecimento da posse do imóvel, porém, em consulta àqueles autos, foi possível verificar que sequer houve o recebimento da inicial, estando o feito aguardando julgamento do agravo em face da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Acostou os boletos de IPTU em nome do espólio, bem como contas de energia que não estão em nome do embargante (ID 247861107). Os boletos condominiais, entretanto, tem como pagador o embargante. Acostou declaração do síndico do prédio em que se situa o imóvel objeto da constrição, em que este afirma que o embargante reside no local (ID 252701481). Todavia, em consulta à execução correlata, verifico que está pendente de cumprimento o mandado de avaliação do imóvel, haja vista que em diversas diligências ninguém atende no local, o que evidencia que o imóvel atualmente está desocupado. Por fim, foi acostado aos autos comprovante de endereço em nome do embargante, datado do mês 07/2025, em imóvel diverso daquele penhorado na execução - ID 247861102 - casa 75, Guará I, o que evidencia que este não está exercendo a posse sobre o imóvel penhorado na execução (apartamento 204, Núcleo Bandeirante).” – ID 252857966 dos autos n. 0721830-17.2025.8.07.0007 Indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução do mérito: “Para processamento da ação de embargos de terceiro, deve o embargante fazer prova sumária da posse do bem, conforme dispõe o artigo 677 do CPC. No caso, o embargante não apresentou elementos que evidenciem que atualmente exerce a posse do bem, sendo, dessa forma, manifestamente ilegítima a pretensão do embargante. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 330 III parágrafo único, do CPC, determinando o indeferimento da petição inicial quando o autor carecer de interesse processual. Dentro disso, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no inciso III do art. 330 do CPC e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma dos incisos I e VI do art. 485 do CPC. Sem custas finais, haja vista que o feito se encontra em fase inicial. Sem honorários advocatícios. Traslade-se cópia desta sentença para os autos da respectiva ação de execução. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.” – ID 252857966 dos autos n. 0721830-17.2025.8.07.0007, grifei. FERNANDO FERREIRA CUNHA (requerente) interpôs recurso de apelação (ID 255730938 de origem) e requereu: “1) O conhecimento da presente Apelação, por ser própria, tempestiva e devidamente instruída; 2) A intimação da parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões à Apelação no prazo legal; 3) No mérito, seja dado integral provimento à Apelação, reformando a sentença de indeferimento da petição inicial, para que: (a) seja reconhecida a suficiência da prova sumária da posse apresentada pelo Apelante, nos termos do art. 677 do CPC; (b) seja determinada a regular tramitação dos Embargos de Terceiro, com o devido recebimento da petição inicial e apreciação do pedido liminar de suspensão da constrição;” (ID 255730938 dos autos n. 0721830-17.2025.8.07.0007) Nesta sede, o requerente pede tutela de urgência antecipada e fundamenta, em síntese: “Resumidamente, a controvérsia decorre da penhora do imóvel situado no Edifício Emily, apartamento 204, 3a Avenida Central, Bloco 1.420, Núcleo Bandeirante/DF, matrícula no 42.131 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para satisfação do crédito perseguido no bojo da execução supramencionada. Apesar dos elementos probatórios da posse constantes dos autos, robustecida pela (i) sentença de improcedência em Ação de Despejo movida pelo Espólio de seu irmão, que reconheceu a ausência de relação locatícia e, implicitamente, a posse legítima do Apelante; (ii) comprovantes de pagamento de IPTU, contas de luz e taxas condominiais, demonstrando o exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade; (iii) declaração do síndico e Atas de Assembleia que o indicam como membro do conselho fiscal, condição exclusiva de condômino/possuidor legítimo; o Juízo a quo equivocadamente, concessa venia, indeferiu a petição inicial de Embargos de Terceiro ( ) Conforme fartamente demonstrado nos autos, o Apelante exerce posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini sobre o imóvel situado no Condomínio do Edifício Emily, Apartamento 204, Bloco 1.420, Núcleo Bandeirante/DF, desde 08 de novembro de 2016. Ora, o Apelante não é mero detentor, mas sim possuidor com animus domini, exercendo de fato os poderes inerentes à propriedade, o que é o cerne da proteção possessória em sede de Embargos de Terceiro. ( ) De igual modo, o presente caso preenche o requisito de perigo de demora (iminente). O imóvel objeto da lide encontra-se em fase de expropriação em outro processo judicial (no 0000390-21.2016.8.07.0007) – decorrente de uma dívida oriunda do espólio de Ronnie Von Fernandes Adorno –, havendo risco concreto e iminente de alienação a terceiros.” (ID 78898984) E requer “seja concedido os efeitos da tutela antecipada de urgência na APELAÇÃO INTERPOSTA NOS AUTOS N. 0721830-17.2025.8.07.0007, para determinar a suspensão dos efeitos da penhora incidente sobre o imóvel localizado no Condomínio do Edifício Emily, apartamento 204, na 3a Avenida Central, Bloco 1.420, Núcleo Bandeirante/DF, CEP 71720-570, matriculado sob o n. 42.131 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com 51,02m2 de área total, impedindo sua alienação até o julgamento definitivo do recurso de apelação” (ID 78898984). Juntou aos autos os documentos: “(i) petição que requereu a penhora do imóvel matriculado sob o n. 42.131 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; (ii) decisão que determinou a penhora do imóvel matriculado sob o n. 42.131 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; (iii) petição requerendo a utilização da força policial para acessar o imóvel matriculado sob o n. 42.131 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; (iv) sentença de indeferimento da petição inicial; (v) demais provas que comprovam a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave” (ID 78898984). É o relatório. Decido. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Ainda, o Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo (art. 1.012, caput do CPC) e traz as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo (§1o): “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Na origem, tratam-se de embargos de terceiro (autos no 0721830-17.2025.8.07.0007) opostos por FERNANDO FERREIRA CUNHA (requerente), pelo qual buscou a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel “localizado no Condomínio do Edifício Emily, apartamento 204, na 3a Avenida Central, Bloco 1.420, Núcleo Bandeirante/DF, CEP 71720-570, matriculado sob o n. 42.131 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal” nos autos da execução no 0000390-21.2016.8.07.0007 (ID 247861099 dos autos no 0721830-17.2025.8.07.0007). O embargante alegou, em síntese, ter adquirido a posse do imóvel mediante acordo verbal com o proprietário, irmão do embargante, Ronnie Von Fernandes Adôrno, já falecido, como contrapartida de empréstimo feito pelo embargante em benefício do irmão. Contudo, o imóvel foi penhorado nos autos da execução no 0000390-21.2016.8.07.0007, ajuizada pelo embargado BANCO BRADESCO S.A. contra o espólio de Ronnie Von Fernandes Adôrno. Requereu “a procedência dos embargos de terceiro, com a consequente desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel, na forma autorizada pelo art. 674 e ss. Do CPC” (ID 247861099 dos autos no 0721830-17.2025.8.07.0007). Juntou aos autos comprovante de residência em seu nome, com o endereço “QI 22 Conjunto F 75, Casa 75, Guará I, CEP 71015-068, Brasília, DF” (ID 247861102); matrícula do imóvel (ID 247861104); comprovantes dos empréstimos feitos pelo embargante (ID 247861105); guia de pagamento do IPTU do imóvel, emitidas em nome de Espólio de Ronnie Von Fernandes Antônio (ID 247861106); contas de luz do imóvel em nome de Maria Ferreira Cunha (ID 247861107); guia de pagamento do condomínio do imóvel e comprovante de pagamento feitos por Fernando Ferreira Cunha (ID 247861109); sentença proferida nos autos da ação de despejo no 0704797-36.2024.8.07.0011 ajuizada por Espólio de Ronnie Von Fernandes Adôrno contra Fernando Ferreira Cunha, pela qual os pedidos foram julgados improcedentes (ID 247861117); termo de penhora nos autos da execução no 0000390-21.2016.8.07.0007 (ID 247863108); ação de usucapião ajuizada por Fernando Ferreira Cunha contra Espólio de Ronnie Von Fernandes Adorno (ID 247863105); certidão negativa de propriedade emitida pelo 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal em nome de Fernando Ferreira Cunha (ID 247863105); termo de inventariante do espólio de Ronnie Von Fernandes Adordo (ID 247863110) e peças e decisões do processo de execução no 0000390-21.2016.8.07.0007 (IDs 247863114, 247863116, 247863117, 247863118 e 247863119). Pela decisão proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, determinada a emenda à inicial: “1. Emende-se a petição inicial para instruí-la com as cópias das peças relevantes do processo de execução, a saber: (a) petição inicial; (b) pedido de penhora; (c) ordem que determinou a penhora; 2. Nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem objeto da constrição, não podendo, entretanto, exceder o valor do débito (Nesse sentido, acórdão do TJDFT: TJ-DF 20170110391007 DF 0009354-33.2017.8.07.0018, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 17/07/2019, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2019 . Pág.: 496/497). Retifique-o. 3. Dispõe o art. 676 e 677, do CPC, que os embargos de terceiros serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição, autuados em apartado e instruídos, pelo embargante, com prova sumária da posse ou do domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas, atribuindo ao instituto natureza de ação autônoma. Os embargos de terceiro constituem mecanismo de defesa do possuidor de eventual bem constrito, não sendo possível ao autor defender interesse alheio em nome próprio, por expressa vedação legal, nos termos dos art. 18, do CPC. Outrossim, confira-se o que determina o Código de Processo Civil: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. (...) Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. § 1o É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. § 2o O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio. § 3o A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. § 4o Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. (grifo nosso) Desse modo, o autor deve comprovar que possui o bem objeto de constrição ou que tem direito incompatível com o ato constritivo. Vale ressaltar que pelo comprovante de residência acostado ao ID 247861102 é possível verificar que o embargante indicou como de sua residência endereço diverso do imóvel penhorado. Dentro disso, instrua-se o processo com elementos que comprovem as alegações aduzidas na petição inicial. Prazo: 15 (quinze) dias, sob risco de indeferimento da inicial. Fica a parte embargante advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Publique-se.” (ID 248605923), grifei O embargante apresentou emenda à inicial, alegando, em síntese, que i) “o endereço QI 22, Conjunto F, Casa 075, indicado na correspondência ora anexada, não corresponde à residência do Embargante Fernando Ferreira Cunha, tampouco é de sua propriedade. Trata-se, na verdade, do imóvel onde reside sua genitora (doc. 1), o qual é eventualmente utilizado apenas como ponto de recebimento de correspondências e encomendas, em razão da habitual presença de pessoas no local”), ii) “imóvel em questão, conforme demonstra a documentação ora juntada (doc. 2), está registrado em nome de José Fernandes da Cunha, genitor do Embargante, não havendo qualquer vínculo jurídico atual entre Fernando e o bem indicado”) e iii) “há certidão negativa de propriedade emitida em nome do Embargante, a qual reforça e comprova que o Sr. Fernando Ferreira Cunha não possui qualquer bem imóvel registrado em seu nome, o que corrobora plenamente com a alegação de sua inexistente vinculação jurídica com o imóvel em questão” (ID 250148027). Juntou aos autos a guia de pagamento do condomínio do imóvel emitida em seu nome (250148043). Pela decisão de ID 250406751, concedido novo prazo: “O artigo 677 do CPC dispõe que na petição inicial dos embargos de terceiro, deve o embargante fazer prova sumária da posse ou domínio do bem. No caso, os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar o exercício de posse sobre o imóvel penhorado na execução (Apartamento 204, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF - matrícula 42.131 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF), visto que os comprovantes de endereço e comprovante de ajuizamento da ação de usucapião que sequer foi recebida, não demostram, por si só, que o embargante efetivamente reside no imóvel e exerce a posse do bem. Vale ressaltar que existe em nome do embargante comprovante de endereço datado do mês 07/2025 em imóvel diverso daquele penhorado na execução - ID 247861102 - casa 75, Guará I, o que evidencia que este não está exercendo a posse sobre o imóvel penhorado na execução (Apartamento 204, Núcleo Bandeirante) Assim, concedo o prazo de 15 dias para o embargante acostar aos autos documentos que comprovem sua posse/domínio sobre o bem,sob risco de indeferimento da inicial.” (ID 250406751) O embargante juntou aos autos declaração do síndico do Condomínio de que o FERNANDO FERREIRA CUNHA é possuidor do imóvel há mais de 10 anos e reside no local (ID 252701481); declaração da mãe do embargante, Maria Ferreira Cunha, de que o embargante não reside com ela, e sim no imóvel objeto da lide (ID 252701482); vídeo no qual um homem entra no imóvel e fala que é sua casa (ID 252701486); ata de assembleia geral ordinária do condomínio de 15/02/2022 (ID 252703204); e convenção do condomínio (ID 252701489). Sobreveio a sentença, pela qual indeferida a inicial e extinto o processo sem resolução de mérito. Conforme relatado, o requerente apresenta a presente tutela de urgência e requer “seja concedido os efeitos da tutela antecipada de urgência na APELAÇÃO INTERPOSTA NOS AUTOS N. 0721830-17.2025.8.07.0007, para determinar a suspensão dos efeitos da penhora incidente sobre o imóvel localizado no Condomínio do Edifício Emily, apartamento 204, na 3a Avenida Central, Bloco 1.420, Núcleo Bandeirante/DF, CEP 71720-570, matriculado sob o n. 42.131 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com 51,02m2 de área total, impedindo sua alienação até o julgamento definitivo do recurso de apelação” (ID 78898984). Com razão. Embargos de terceiro constituem ação autônoma de conhecimento incidental, cujo propósito é resguardar a posse ou a propriedade de bem atingido por ato de constrição judicial quando este não integra o patrimônio do executado. Encontra previsão legal no art. 674 do CPC, que assim dispõe: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” E dispõe o art. 678 do CPC que “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Como se vê, basta a comprovação da posse ou do domínio sobre os bens litigiosos para a suspensão das medidas constritivas. No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem definido que a oposição dos embargos de terceiros impõe a suspensão dos atos constritivos até a solução definitiva da questão: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO NO QUAL FOI DETERMINADA A CONSTRIÇÃO. 1 . A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a oposição de embargos de terceiros impõe a suspensão do curso do processo no qual foi determinada a constrição contra a qual se opõe a parte embargante, tratando-se de medida cogente que independe de requerimento da parte interessada. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1617200 RJ 2019/0329948-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. 1. O recebimento da petição inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos. Precedentes . 2. Agravo não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 957421 RS 2016/0195818-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017) Observa-se que o legislador, nesse caso, dispensou a demonstração da urgência e do perigo de dano; basta ao terceiro que se afirma injustiçado pelo ato comprovar, por meio idôneo, a condição de possuidor ou proprietário do bem para viabilizar o deferimento da suspensão da medida constritiva. Na hipótese, o requerente/apelante FERNANDO juntou aos autos documentos que indicam exercer a posse sobre o imóvel, quais sejam: i) guia de pagamento do condomínio emitida em nome do apelante (ID 247861109, origem), ii) declaração feita pelo síndico do condomínio informando que FERNANDO reside na unidade 204 há mais de 10 anos (ID 252701481, origem), iii) ata da Assembleia Geral Ordinária de 15/02/2022, na qual FERNANDO consta como membro do Conselho Fiscal Efetivo (ID 252703204, origem), iv) vídeo de FERNANDO entrando no apartamento (ID 252701486, origem). De se ressaltar que o ESPÓLIO DE RONNIE VON FERNANDES ADORNO ajuizou ação de despejo contra o requerente/apelante FERNANDO (autos no 0704797-36.2024.8.07.0011), objetivando a desocupação do imóvel objeto dos autos; o pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que “a parte autora não conseguiu comprovar suas alegações quanto à suposta existência de contrato verbal de locação entre as partes, razão pela qual a ação de despejo deve ser julgada improcedente” (ID 247861117, origem). Para ajuizar ação de despejo, é necessário que a parte ré na ação esteja na posse do imóvel, fato que corrobora as alegações do requerente/apelante. Ainda, há risco de dano efetivo ao requerente: o imóvel objeto dos autos está penhorado nos autos da execução no 0000390-21.2016.8.07.0007 (termo de penhora – ID 247863108, origem) e há possibilidade de ser alienado antes do julgamento final do presente recurso de apelação. Desse modo, dentro do poder geral de cautela, consoante preconiza o art. 678 do Código de Processo Civil, mostra-se razoável a suspensão da prática de atos constritivos, pois o prosseguimento dos atos expropriatórios na execução poderá acarretar prejuízo irreparável ao apelante em face da possibilidade de alienação do imóvel antes do julgamento da apelação que discute os embargos de terceiros opostos. Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel (Apartamento 204, Núcleo Bandeirante, Brasília-DF - matrícula 42.131 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF), deferida nos autos no bojo da Ação de Execução n. 0000390-21.2016.8.07.0007, até o julgamento final do recurso de apelação no 0721830-17.2025.8.07.0007. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora